Tribunal: TJDFT
Processo: 0031631-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031631-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA PORTELA DE LIMA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIO SALDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatado que a questão controvertida versa exclusivamente acerca da relação jurídica previdenciária existente entre as partes, que possui caráter eminentemente cível-contratual, e que a Caixa Econômica Federal sequer integra o polo passivo da lide, forçoso reconhecer a competência desta Justiça para o processamento e julgamento da presente demanda. 2. Ante a inexistência de previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) no salário de participação, e havendo a migração e saldamento de plano de benefícios de previdência privada, revela-se descabida a pretensão de recálculo do benefício saldado. 3. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 457, § 1o, da CLT, e 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a natureza salarial da CTVA, bem como a necessidade de ser incluída no salário de participação, ao argumento de haver expressa determinação contratual de aplicação das aludidas verbas. Assevera ser nítida a necessidade de resolução da matéria trabalhista para que se proceda à interpretação da natureza salarial da rubrica e sua inclusão no salário de participação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do TRF4 e do STJ a título de paradigma; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta ao artigo 457, § 1o, da CLT, e 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o regulamento do plano de benefícios, assentou que: “Ante a inexistência de previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) no salário de participação, e havendo a migração e saldamento de plano de benefícios de previdência privada, revela-se descabida a pretensão de recálculo do benefício saldado.” (vide item 2 da ementa acima). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012